Tribunal: TJMT
Processo: 1006522-39.2022.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006522-39.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAILA LUZ - CPF: 743.848.301-06 (APELADO), BARTOLINO JOSE DA CONCEICAO - CPF: 872.165.151-53 (ASSISTENTE), MUNIL MARQUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 022.865.321-50 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO, OU COM DIREITO DE DIRIGIR CASSADO, GERANDO PERIGO DE DANO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO APELADO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO APELADO – RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória é imperativa, uma vez que, diante do conjunto probatório presente nos autos, subsistem dúvidas quanto à autoria do delito atribuído ao apelado, devendo, por conseguinte, ser aplicado em seu favor o princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rio Verde-MT, nos autos da Ação Penal n. 1006522-39.2022.8.11.0045, que condenou
Railã Luz
pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tipificado no art. 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/1997, à pena de 6 (seis) meses de detenção em regime aberto, 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir, e 10 (dez) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos.

Por outro lado, o apelado foi absolvido do delito de dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou, ainda, com o direito de dirigir cassado, gerando perigo de dano, conforme tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões recursais o Ministério Público postula pela reforma parcial da sentença, requerendo
a condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (ID. 230132179).

Nas contrarrazões constantes do ID 230132182, o apelado postula o desprovimento do presente recurso, com a manutenção da sentença absolutória em relação ao delito de perigo de dano.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso
(Id. 234546174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação manejada pelo Ministério Público.

O pleito do Ministério Público submetido a esta Corte consiste na alegação de suficiência das provas trazidas aos autos, capazes de justificar o pretendido decreto condenatório, nas sanções do artigo art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo a denúncia feita pelo Ministério Público:

“ [...]
2o Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Railã Luz conduziu seu veículo automotor sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano, consoante Boletim de Ocorrência no 2022.220745.

Histórico dos Fatos:

Evola-se dos autos que, no dia dos fatos, o indiciado ingeriu certa quantidade de bebida alcoólica e, logo após, mesmo sem possuir Permissão para Dirigir ou Habilitação, e com seu filho Ryan de apenas 04 anos, tomou a direção do veículo automotor de marca VW, modelo Golf, de cor preta, de placas MCN-2249, conduzindo-o pelas vias públicas desta urbe.

Apurou-se que a Guarda Municipal foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Mato Grosso, no qual figurava como envolvido o condutor do veículo retromencionado, que havia colidido contra o meio-fio da via.

No momento da abordagem, os agentes da lei constataram que o denunciado estava embriagado diante dos sinais claros de ingestão de bebida alcoólica, tais como olhos avermelhados, odor de álcool no hálito, dificuldade de equilíbrio, dispersão e fala alterada, devidamente consignados no termo de constatação etílica carreado no (ID 95662498, pág. 36/37 – IP).

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Railã Luz como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II (1o Fato), e do artigo 309 (2o Fato), ambos da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material de crimes. (...)” ID. 230131792.

A materialidade dos crimes narrados na exordial acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 230131762); boletim de ocorrência (ID. 230131763); e auto de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora (ID. 230131778); bem como pela prova colhida nas duas fases da persecução penal.

Como se infere das razões recursais, o Ministério Público postula a condenação do apelado também pela prática do crime previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97, ao argumento de que ele
“conduzia seu automóvel, sem a devida carteira nacional de habilitação, gerando perigo de dano, pois inclusive se envolveu com acidente de trânsito, em via pública com grande movimentação de pedestres e outros automóveis, colocando em risco a vida de outras pessoas e sua própria vida.”

O juízo sentenciante, ao fundamentar a absolvição do apelado em relação à imputação mencionada, considerou que
"inexiste prova mínima produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustente de forma veemente a prática do crime descrito no artigo 309 da Lei no 9.503/97,
diante da ausência de comprovação do perigo de dano, conforme exigência do artigo 155 do CPP."

Sem razão, no entanto, o apelante.

Isso porque, com relação à autoria do crime previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/97, é pacífico o entendimento de que a conduta de dirigir veículo pela via pública sem habilitação e sem gerar perigo de dano configura somente a infração administrativa prevista no art. 162, I, do Código de Trânsito Brasileiro, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA COM A HABILITAÇÃO SUSPENSA. CONDUTA DELITUOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 309 do CTB prevê para a configuração do crime de direção sem permissão ou habilitação a demonstração da ocorrência de perigo real ou concreto,

ou seja,
exige-se prova da probabilidade de efetivação do dano, não bastando, para tanto, o não cumprimento de determinação administrativa necessária à condução de veículo automotor para subsunção da conduta ao tipo penal.
(...)

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.512.047/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.)”

O apelado, ao ser questionado durante o inquérito policial, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo, confessou que conduziu o veículo após consumir cerveja, bem como declarou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação. No entanto, negou que estivesse dirigindo o carro em zigue-zague, afirmando que o veículo estava apenas encostado na calçada.

Os guardas municipais Bartolino José da Conceição e Munil Marques de Souza Júnior – que realizaram a abordagem do apelado –, quando foram ouvidos na fase investigativa,
não mencionaram que o apelado estaria realizando manobras perigosas,
limitando-se a declarar que
“foram acionados para atender ocorrência de acidente de transito. Que de imediato diligenciaram ao local do fato, qual seja, Avenida Mato Grossso, Bairro Jd Primavera, nessa cidade e depararam com o veículo Golf placa MCN2249 batido no meio fio da via. Que o veículo não tinha condições de rodagem. Que o corpo de bombeiros foi acionado e estiveram no local. Que o condutor do veículo identificado como sendo RAILÃ LUZ e o filho dele chamado RYAN GUILHERME”
(ID. 230131767)

Em juízo, afirmaram que o apelado foi abordado dentro do seu automóvel, alcoolizado e dormindo, logo após colidir no meio fio da avenida Mato Grosso, in verbis:

Munil Marques de Souza Júnior:

"(...) A gente recebeu a ocorrência via 153, a gente deslocou no local, chegamos lá, a gente avistou o Golf em cima da calçada, colidindo com uma parte de uma madeirinha lá, e dentro estava o senhor Railan. Ele estava dormindo no momento. E a gente ligou para o bombeiro, porque a gente não estava conseguindo acordar ele, e o bombeiro foi lá dar o apoio para nós; Estava ele e tinha uma criança também. A criança foi para o vizinho da casa da frente depois, até chegar o apoio do Conselho Tutelar. Indagado pelo Magistrado se acusado estava dormindo respondeu: Sim, senhor, doutor. Ele estava dentro do veículo e estava dormindo, mas estava dormindo bem profundo, porque a gente teve uma dificuldade até de acordar ele, né? Por isso que a gente chamou o bombeiro, pensando que tinha passado mal, alguma coisa assim. (...) Sim, sim, tinha sinais, ele confessou que ele tinha bebido, ele tinha bebido, sim, senhor. (...)”. (mídia pje)

Bartolino José da Conceição:

"(...) A gente recebeu uma ligação, de emergência da guarda municipal, que teria um veículo andando em zig-zag na avenida Mato Grosso, no bairro Primaveras. Mediante da ligação a gente deslocou até o local. Chegando lá, esse veículo tinha perdido o controle, colidido no meio fio, onde a gente até preocupou que a vítima poderia estar machucada, chamamos o corpo de bombeiro, mas porém o condutor estava visível estado de embriaguez. Aí, como tinha uma criança de quatro anos dentro do veículo, a gente acionou o conselho tutelar para dar suporte e a gente encaminhou mesmo até a delegacia para medidas de providência. E diante do fato, a gente deixou a cargo do delegado na delegacia. (...)"(mídia pje)

Diante disso, conquanto os depoimentos de agentes públicos tenham especial relevância – isso não se pode negar –, não resta

dúvida que, na espécie, o édito absolutório em relação ao art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mantido, isso porque não foi demonstrada a condução inábil do veículo por parte do insurgido, consubstanciada
em manobras perigosas, gerando perigo de dano e ofendendo, com isso, o bem tutelado pela norma incriminadora, que, no caso, é a segurança do tráfego viário.

Em juízo, os guardas municipais testemunharam que chegaram ao local no momento em que o apelado estava dormindo dentro do veículo, o que, no presente caso, não é suficiente para comprovar o perigo de dano. Ademais, não há provas da presença de outros veículos ou pedestres no local. Além disso, em seu depoimento perante a autoridade policial, logo após os fatos, não há menção de que o motorista do veículo estivesse dirigindo em zigue-zague.

Como se sabe, o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe ao Ministério Público, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que o apelado foi o autor do crime em apuração, tarefa da qual, conforme afirmado linhas pretéritas, o apelante não se desincumbiu a contento.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“São princípios consequenciais da presunção de inocência: prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)” -
Nucci, Guilherme de Souza Curso de direito processual penal / Guilherme de Souza Nucci. – 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, pág. 153.

Por conseguinte, deve ser mantida a absolvição do apelado em relação ao delito em questão, pois o princípio da presunção de inocência deve prevalecer em seu favor, diante da ausência de prova cabal da conduta delitiva que lhe foi atribuída pelo Ministério Público, conforme anteriormente mencionado.

Posto isso, em dissonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso do Ministério Público, mantendo a absolvição de Railã Luz da prática do crime previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/1997.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024